Tribunal: TJDFT
Processo: 0748147-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Vera Andrighi - PLANTÃO JUDICIAL Número do processo: 0748147-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. V. M. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ARINA ARAUJO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A. V. M. d. S. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 217142159 – autos originários), proferida em ação cominatória proposta contra o Distrito Federal que indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por AYLLA VITÓRIA MARCELINO DA SILVA, representada por Arina Araújo da Silva, contra o DISTRITO FEDERAL para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer Fórmula Nutricional Infantil de marca específica “NEOCATE LCP FÓRMULA INFANTIL em pó lata 400g”. Autos relatados na decisão ID 217061817 que facultou prazo para apresentação de emenda. A parte autora apresentou emenda reiterando o seu pedido por marca específica, ID 217115935. É o relatório. Decido. I _ DA COMPETÊNCIA 1 _ Fixada a competência, ID 217061817. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer fórmula nutricional infantil da marca específica NEOCATE. Cumpre ressaltar que, embora a parte autora esteja cadastrada na SES/DF para o recebimento de “Fórmula Infantil à Base de Aminoácidos Livres para Crianças” e segundo relatou tem recebido a da marca Neocate, não deve haver predileção por marca exclusiva. Deve-se optar pela disponível no sistema público de saúde, desde que adequada à situação clínica da criança. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, na Nota Técnica 2304 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2304.pdf/view) o NATJUS fez ressalvas ao custeio da demanda. Sem minimizar a importância da situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, faz-se necessário destacar que a presente decisão poderá ser revista em cerca de 30 (trinta) dias, caso o núcleo técnico que auxilia o Juízo (NATJUS/TJDFT) apresente conclusão favorável ao pedido. 2 _ Assim, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 3.1 _ Na Nota Técnica, o Núcleo deverá se manifestar quanto à demanda por MARCA ESPECÍFICA (NEOCATE). 3.2 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado e ateste que o pedido pode ser classificado como urgente ou Time Sensitive, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.3 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, justificado com ressalvas ou informe a ausência de urgência na dispensação, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito.” Sustenta, o agravante-autor, que é “[...] portadora da síndrome genética (microduplicação 3q29 – CID Q93.5), Microcefalia (CID Q02), Leocomalácia (CID P91.2), Cardiopatia congênita (CID Q21.1, Q22.1) e atraso no desenvolvimento neoropsicomotor (CID R62) e síndrome de West (CID G40.4) [...]” além de alérgica a proteína do leite. Aduz que juntamente com sua família não pode custear a fórmula de alimentação Neocate LCP, cuja lata de 400gr tem valor aproximado de R$ 275,00; que utiliza 16 latas ao mês. Argumenta que sua genitora compareceu ao Centro de Distribuição de medicamentos do DF para a retirada da fórmula, entretanto não obteve êxito porque estava em falta. Requer a concessão de antecipação de tutela recursal para “[...] para determinar o custeio imediato do leite NEOCATE LCP FÓRMULA INFANTIL em pó lata 400g, seja para o GDF comprar e disponibilizar para a agravante, ou mesmo o bloqueio do valor conforme peça vestibular no valor de R$ 4.375,20 (quatro mil trezentos e setenta e cinco reais e vinte centavos), conforme a média dos valores.” É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal, porque ausente a probabilidade do direito da agravante-autora. Observa-se do exame dos autos que o relatório nutricional mais atualizado sobre estado de saúde da agravante, datado de 1/11/2024, especifica que a criança está utilizando “fórmula infantil à base de aminoácidos livres para criança” (id. 216887173): “A pedido da genitora, para os devidos fins, informo que a paciente A. V. M. D. S., nascida em xxx é acompanhada pelo Núcleo Regional de Atenção Domiciliar de Samambaia desde julho/2024. Trata-se de criança nascida de parto cesárea com idade gestacional de 34 semanas e 3 dias, portadora de neuropatia estrutural (agenesia de corpo caloso), cardiopatia, restrita ao leito, traqueostomizada, com alimentação por gastrostomia, cadastrada no Programa de Terapia de Nutrição Enteral Domiciliar (PTNED) da SES/DF desde agosto/2022, com prescrição nutricional de fórmula infantil à base de aminoácidos livres (FAA), devido o diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca. Considerando que em fevereiro/2024 a FAA foi autorizada pela Gerência de Serviços Nutrição da SES/DF (GESNUT) por seis meses e sugerida após esse período a evolução gradativa da dieta, em setembro/2024 foi iniciada a prescrição de fórmula extensamente hidrolisada (FEH) sem lactose, associada à fórmula de aminoácidos livres já em uso. Porém, a paciente apresentou diarreia intensa, cerca de cinco evacuações líquidas ao dia, de acordo com o relato da mãe. Como a cuidadora referiu que o sintoma relatado cessou após a suspensão da nova fórmula extensamente hidrolisada e que a paciente havia perdido 1,5kg, de acordo com a avaliação realizada pelo Hospital da Criança em 03/09/2024, a prescrição nutricional foi alterada e autorizada pela GESNUT, retornando exclusivamente para fórmula de aminoácidos livres, perfazendo um valor calórico total de 864,2 kcal (9,9kcal/cm,dia), com a orientação de administração de 5,5 medidas em sete horários de dieta ao dia, totalizando o uso de 177,1g do produto/dia.” Nesse sentido também a prescrição de medicamento (id. 216887169, autos originários), utilizada para retirada da fórmula na central de medicamentos. O Relatório Nutricional do Programa de Terapia Nutricional Enteral Domiciliar indicado pela agravante (id. 66084384, pág. 2) apresenta informação de administração da fórmula Neocate, mas em uma internação datada de outubro/2023, menciona ainda um relatório anexo não apresentado pela agravante, e ainda relata a necessidade de renovação desse relatório: “[...] Atual – criança passou por internação em outubro/23 e retornou com fórmula neocate conforme relatório em anexo. Renovação do relatório de neocate para criança especial mesmo que não se aplique a Portaria porque completou 2 anos agora devido a tolerância.” O relatório mais atualizado apresentado pela agravante, datado de 1/11/2024, não menciona a fórmula neocate, mas apenas “fórmula infantil à base de aminoácidos livres para crianças”, conforme transcrição acima. Assim, nesta tutela de urgência, não é possível determinar o fornecimento de medicação à agravante distinta da prevista no relatório nutricional atualizado. Nesta oportunidade e sem a produção probatória não há verossimilhança nas alegações da agravante. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Após, encaminhe-se à Distribuição. Brasília–DF, 8 de novembro de 2024 23:04:06. VERA ANDRIGHI Desembargadora Plantonista